Tribunal: TJSP
Processo: 2169857-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2169857-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FUNDO
DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO, são agravados CONFORTO
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA. EPP, JOSÉ CARLOS DE
MORAES, MARIA SALLETE GUIDIO DE MORAES, ROYAL COMÉRCIO DE
COSMÉTICOS LTDA., ALLIANCE COSMÉTICOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,
GALANT CONSULTORIA E APOIO SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE
COSMÉTICOS LTDA., PANAMERA HOLDING E CONSULTORIA EIRELI,
DOUGLAS ALAN GUIDIO DE MORAES e RAPHAEL GUSTAVO GUIDIO DE
MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169857-15.2020.8.26.0000 -Voto no 35865 e
2
Voto n. 35865
Agravo de instrumento n. 2169857-15.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Fundo de Recuperação de Ativos Fundo de Investimentos em Direitos
Creditórios Não Padronizado
Agravados: Conforto Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda. Epp. e outros
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da
personalidade jurídica. Pedido liminar de arresto. Não
preenchimento dos requisitos legais necessários para a
concessão da tutela provisória de urgência, neste momento
processual. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
exequente/requerente em razão da r. decisão de fls. 1.185 proferida nos autos do
incidente de desconsideração da personalidade de processo n.
0003752-70.2020.8.26.0004, que indeferiu o pedido de tutela antecipada referente à
medida de arresto.
Em suas razões recursais, o agravante alegou, em síntese,
necessidade de indisponibilidade dos bens dos agravados; que foram constituídas
novas empresas pelos familiares para o não pagamento das dívidas e ocultação de
patrimônio; que se verifica entre as agravadas a mesma localização, mesma atividade
e composição de quadro social; que a empresa executada outorgou procuração com
amplos poderes aos agravados; que foi realizada publicidade comprovando a
vinculação entre as empresas agravadas; que foi demonstrado que a executada
Conforto realiza faturamento por meio do CNPJ da empresa Alliance; e, que “são
inúmeros os indícios que reforçam a tese de existência de conluio e formação de
grupo econômico, com o único intuito de fraudar os credores da Agravada Conforto”.
A fls. 499, foi indeferido o pedido de antecipação da tutela
recursal.
A fls. 501/505, foi proferido acórdão por esta Colenda 22a
(Vigésima Segunda) Câmara de Direito Privado, nos autos do presente recurso de
agravo de instrumento, no qual foi reconhecido, de ofício, a ilegitimidade ativa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169857-15.2020.8.26.0000 -Voto no 35865 e
3
agravante com respectiva extinção do incidente, por ausência de comprovação da
cessão de crédito.
Após, houve a oposição de embargos de declaração pelo ora
agravante com a respectiva juntada do termo de cessão de direito. E, decorrência
disso, a fls. 534/537, os embargos de declaração foram acolhidos para reconhecer a
sua legitimidade ativa, com a determinação de retorno dos autos a esta relatoria para
apreciação do presente recurso.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
Com o devido respeito, o presente recurso não merece
provimento.
Por proêmio, é importante mencionar que o arresto é uma
medida de natureza cautelar, que pode ser deferida a título de tutela provisória de
urgência e tem, como principal objetivo, a constrição de bens do devedor para
garantir a realização de futura penhora e respectiva satisfação do direito do credor.
Em relação a tal instituto jurídico, o Código de Processo
Civil, em seus artigos 300 e 301, dispõe, expressamente, que:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo.
§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz
pode, conforme o caso, exigir caução real ou
fidejussória idônea para ressarcir os danos que a
outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução
ser dispensada se a parte economicamente
hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida
liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada
não será concedida quando houver perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169857-15.2020.8.26.0000 -Voto no 35865 e
4
Art. 301. A tutela de urgência de natureza
cautelar pode ser efetivada mediante arresto,
sequestro, arrolamento de bens, registro de
protesto contra alienação de bem e qualquer outra
medida idônea para asseguração do direito”.
No presente caso, deve ser destacado que o próprio agravante,
em suas razões recursais alegou, para fundamentar o pedido de arresto, que:
“Diante disso, com o escopo de dar prosseguimento ao feito, levando em
consideração a suposta inexistência de bens
passíveis de constrição, o Agravante encontrou
provas concretas de que a Agravada Conforto
e os Agravados José e Maria constituíram
diversas empresas, em conluio com seus
familiares, com a intenção de ocultarem
patrimônio e fraudarem seus credores .”
Diante dessas e de outras alegações apresentadas, bem como
dos documentos juntados, de rigor reconhecer que a parte recorrente apresenta
elementos que, neste presente momento processual, não possuem o condão de
demonstrar de forma robusta a existência e extensão do direito invocado em relação
aos requeridos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nem de
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Dessa forma, não se encontram devidamente preenchidos os
requisitos legais permissivos da concessão do pedido de tutela provisória de
urgência, conforme disposto no artigo 300, caput, do Código de Processo Civil.
Registre-se que, quando o pedido de tutela provisória visa à
sua concessão inaudita altera parte, os requisitos para o seu deferimento devem estar
demonstrados de forma indubitável e com maior robustez por se tratar de medida de
caráter excepcional.
Assim, reiterando, até o presente momento processual, os
elementos trazidos aos autos não são suficientes para autorizar a concessão da tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169857-15.2020.8.26.0000 -Voto no 35865 e
5
provisória de urgência pleiteada, tendo em vista que, em sede de cognição sumária,
não há como se verificar a real existência da situação fático-jurídica que foi alegada
em relação aos requeridos nem de perigo de grave dano ou de difícil reparação,
situação esta que poderá ser revista durante o trâmite processual caso sejam
apresentados novos fatos ou circunstâncias que caracterizem a presença de tais
pressupostos legais.
No mais, mostra-se relevante ressaltar que, para a apreciação
da existência ou não do alegado conluio entre os requeridos do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, há a necessidade de dilação probatória
adequada, o que também deverá ocorrer durante a tramitação do processo com a
plena efetividade do exercício pelas partes do direito à ampla defesa e ao
contraditório, sempre respeitada a discricionariedade do MM. Juízo “a quo”.
Vale também mencionar que o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica, seja na petição inicial seja de forma incidental, não importa
no seu automático deferimento, pois depende do atendimento dos pressupostos legais
previstos no artigo 50, do Código Civil, o que será apreciado quando do seu
julgamento.
Ainda, depreende-se do referido preceito normativo que fica
resguardada a apreciação de tal pleito, ou sua formulação, no momento processual
próprio, perante a instância originária, restando, inclusive, salvaguardado ao credor
os efeitos decorrentes de eventual caracterização de fraude à execução, na forma
prevista no artigo 137, do Código de Processo Civil.
Também deve ser lembrado que o artigo 830, do Código de
Processo Civil, prevê que:
“Art. 830. Se o oficial de justiça, não encontrar o
executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos
bastem para garantir a execução.”
Assim, o arresto tem lugar quando o Senhor Oficial de Justiça,
de posse do mandado de citação, não localiza o executado e, diante de seus bens, os
arresta, lavrando-se o auto próprio e nomeando depositário, para, se for o caso,
posterior conversão em penhora, nos termos do artigo 830, § 3o, do mesmo Diploma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169857-15.2020.8.26.0000 -Voto no 35865 e
6
Processual.
No caso em tela, com a devida vênia, também não se
vislumbrou, ainda, a constatação de ocultação ou dificuldade de citação dos
requeridos nos autos principais.
Portanto, não se mostra, ao menos por ora, nesta fase de
cognição sumária, cabível o decreto de arresto de bens relacionados àqueles
indicados como requeridos do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica.
Para robustecer o entendimento ora apresentado, nesse
sentido, seguem julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
inclusive desta Colenda 22a Câmara de Direito Privado:
“INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. QUESTÕES
PRELIMINARES. O agravado ofereceu incidente
processual previsto em lei, e nele apontou os
fundamentos de fato e de direito que poderiam
amparar o pedido de inclusão de terceiros no
processo executivo, não havendo que se falar em
inadmissibilidade ou reconhecimento de nulidade
do incidente. ARRESTO CAUTELAR DE
BENS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
URGÊNCIA DA MEDIDA. REFORMA DA
DECISÃO. Não se vislumbra, nesse momento
processual, a premência da medida pretendida.
Falta de prova de risco de dano processual
provocado pelos terceiros que se pretende incluir
no
processo.
Questão
que
demanda
o
contraditório e a ampla dilação probatória.
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Agravo
de
instrumento
n.
2204193-45.2020.8.26.0000. Órgão julgador: 12a
Câmara de Direito Privado. Relatora: Des. Sandra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169857-15.2020.8.26.0000 -Voto no 35865 e
7
Galhardo
Esteves.
Data
do
julgamento:
11/11/2020);
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPRA E
VENDA
-
MÓVEIS
PLANEJADOS
-
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO SUSCETÍVEL
DE CONSTRIÇÃO - INSTAURAÇÃO DE
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE
PERSONALIDADE JURÍDICA. Agravo de
instrumento tirado contra decisão que autorizou a
instauração de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica das executadas, mas
indeferiu pedido liminar de arresto sobre o
patrimônio dos sócios - Correção - Necessidade
de observância do disposto nos arts. 133 e
seguintes do Código de Processo Civil, com a
devida ampla defesa e contraditório - Critérios
objetivos para a deferimento da desconsideração
que deverão ser comprovados no curso de
incidente - Ausentes, por ora, os requisitos
necessários para o deferimento da cautelar de
arresto sobre o patrimônio dos sócios - Decisão
mantida, recurso improvido.”
(Agravo
de
instrumento
n.
2230165-17.2020.8.26.0000. Órgão julgador: 31a
Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Airtorn
Pinheiro de Castro. Data do julgamento:
10/11/2020);
“TUTELA PROVISÓRIA. Pedido de arresto
indeferido
nos
autos
do
incidente
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169857-15.2020.8.26.0000 -Voto no 35865 e
8
desconsideração
da
personalidade
jurídica.
Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos.
Decisão de primeiro grau correta. Recurso não
provido.”
(Agravo
de
instrumento
n.
2047167-81.2020.8.26.0000. Órgão julgador: 35a
Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Gilson
Delgado
Miranda.
Data
do
julgamento:
09/11/2020);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de
título extrajudicial c.c. pedido de desconsideração
da personalidade jurídica e arresto cautelar -
Decisão de primeiro grau que indeferiu, de plano,
a pretensão da parte exequente - Fundamentos
que recomendam a instauração de prévio
contraditório com a efetiva participação dos
sócios que potencialmente serão atingidos com a
medida
-
Cabível
o
processamento
da
desconsideração da personalidade jurídica da
empresa, nos termos do art. 134, § 2o do NCPC
Recurso parcialmente provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2071228-40.2019.8.26.0000; Relator (a): Lígia
Araújo Bisogni; Órgão Julgador: 14a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 44a Vara
Cível; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de
Registro: 13/03/2020); e,
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA - PEDIDO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169857-15.2020.8.26.0000 -Voto no 35865 e
9
ARRESTO
CAUTELAR
DE
BENS
-
DESCABIMENTO - PRESSUPOSTOS DO
ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS -
DECISÃO MANTIDA. - Recurso desprovido.”
(Agravo
de
instrumento
n.
2198718-45.2019.8.26.0000. Órgão julgador: 22a
Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Edgard
Rosa. Data do julgamento: 03/10/2019).
Portanto, com o devido respeito, em razão da ausência do
preenchimento dos requisitos legais para o deferimento do arresto pleiteado, o
recurso não merece provimento.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso de agravo de
instrumento.
Roberto Mac Cracken
Relator